Tribunal: TJSP
Processo: 2123821-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – Pretendida a revogação da custódia cautelar ou a liberdade provisória, com ou sem a imposição de cautelares – Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão processual – Inocorrência – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Decisão suficientemente fundamentada – Paciente é reincidente, com duas condenações com

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – Pretendida a revogação da custódia cautelar ou a liberdade provisória, com ou sem a imposição de cautelares – Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão processual – Inocorrência – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Decisão suficientemente fundamentada – Paciente é reincidente, com duas condenações com trânsito em julgado, e tem maus antecedentes - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública – Ausência de mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência – Prisão preventiva devidamente justificada – Constrangimento ilegal não demonstrado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123821-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THIAGO
FERREIRA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123821-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2123821-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Autos: 1501773-52.2020.8.26.0536
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Plantão Judicial
Criminal
Paciente: Thiago Ferreira de Souza
Voto no 33887
HABEAS CORPUS TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO
Pretendida a revogação da custódia cautelar ou a
liberdade provisória, com ou sem a imposição de cautelares
Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão
processual
Inocorrência
Indícios suficientes de autoria e
materialidade Decisão suficientemente fundamentada Paciente
é reincidente, com duas condenações com trânsito em julgado, e
tem maus antecedentes - Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP
Necessidade da segregação para garantia da ordem
pública
Ausência de mácula ao princípio constitucional da
presunção de inocência
Prisão preventiva devidamente
justificada Constrangimento ilegal não demonstrado Ordem
denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123821-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada pelo Defensor Público Luís César Rossi
Francisco, em favor de Thiago Ferreira de Souza, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas e porte ilegal de arma de fogo, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão
Judicial Criminal da Comarca de Santos/SP, pleiteando o
direito de aguardar em liberdade ou a concessão da prisão
domiciliar. Observo que, posteriormente, o feito foi distribuído
para a 1a Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP.
Alega a impetrante, em apertada síntese, ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, visto se
tratar de delito praticado sem violência ou grave ameaça.
Além disso, alega não haver prova da materialidade, pois o
auto de constatação é inconclusivo em relação à natureza das
substâncias apreendidas, reclamando que a prisão preventiva
foi fundamentada tão somente na gravidade abstrata da
conduta. Argumenta, também, que em razão da pandemia de
coronavírus e das conhecidas condições insalubres das
instituições
penais
brasileiras,
invocando
também
a
Recomendação no 62, datada de 17/03/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, o réu deveria ser imediatamente solto ou
colocado em regime domiciliar (fls. 01/11).
Indeferida a liminar e dispensadas as informações
(fls. 78/83), o Procurador de Justiça Carlos Eduardo Fonseca
da Matta opinou pela denegação da ordem (fls. 90/102).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123821-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Segundo a denúncia, no dia 03 de junho de 2020,
por volta das 21h45, na Avenida Brasil, defronte ao no 600,
Vila Margarida, cidade e comarca de São Vicente/SP, o ora
paciente foi flagrado por policiais militares trazendo consigo,
para entrega ao consumo de terceiros, 200 porções de
cocaína, com peso bruto de 266,0g, bem como 02 tijolos de
maconha, com peso bruto de 1407,0g, segundo o auto de
contatação
(fls.
11

autos
originários),
substâncias
entorpecentes e que determinam dependência física e
psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda que, na mesma circunstância,
Thiago trazia consigo 01 revólver calibre 38, no SA1091,
municiado com 05 cartuchos íntegros, o que também fazia
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. No interior da mochila em que foram
encontradas as drogas e a arma de fogo, também havia um
rádio comunicador tipo HT. O réu foi preso em flagrante e
conduzido até a autoridade policial. Em 04/06/2020, o
flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 58/61

autos originários). A denúncia foi ofertada em 05/06/2020,
imputando ao ora paciente a prática do crime previsto no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso material com o
delito do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, com a presença
da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “j”, do
Código Penal (fls. 72/73 autos originários). O recebimento
da denúncia ocorreu em 09/06/2020 (fls. 72/73
autos
originários).
No mérito, a ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123821-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Inicialmente, observo que estão presentes os
requisitos da custódia cautelar, pois, além dos indícios
suficientes de autoria e da materialidade, da análise dos autos
constata-se a gravidade dos delitos supostamente praticados
pelo ora paciente.
Ressalto que a prisão preventiva não viola a
presunção de inocência e nem significa execução antecipada
da pena, ainda que não haja análise de mérito.
Trata-se de medida cautelar, tomada no âmbito
processual, com o objetivo de interromper a prática criminosa,
além de assegurar a prova da materialidade, bem como os
indícios de autoria. Não há qualquer ofensa ao princípio
constitucional
da
presunção
de
inocência,
conforme
posicionamento do Supremo Tribunal Federal:
“O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória, dispõe sobre a
culpabilidade
e
as
consequências
do
seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a
proibição da prisão em flagrante, sobre a prisão
preventiva nem sobre a execução provisória do julgado
penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e
a execução provisória do julgado, não dizendo respeito
ao reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do
artigo 5o da Constituição prevê hipóteses de prisão
cautelar, tornando constitucionais as normas da
legislação ordinária que dispõem sobre a prisão
processual,
inclusive
parar
execução
provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123821-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pendente
recurso
de
índole
extraordinária”
(HC
74.972-1 DJU de 20.06.1997, p. 28.472).
“No que pertine à argumentação de que a manutenção
da prisão do paciente afronta o princípio da presunção
da inocência, melhor sorte não o socorre, pois, é certo
que a Constituição Federal traz como regra que a prisão
somente deve ocorrer após a decisão definitiva, no
entanto, não podemos esquecer que a própria Constituição privilegia as hipóteses de prisões
provisórias” (HC no 990.10.460963-1, Rel. Sérgio
Ribas, 5.a Câm. Crim. j. em 16.12.2010).
Igualmente não há que se falar em qualquer
violação às disposições previstas na Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, pois, conforme o Ministro Néri da
Silveira, do Supremo Tribunal Federal:
“O Pacto de São José da Costa Rica, que instituiu a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não
impede em tema de proteção ao status libertatis do
réu (artigo 7o, no 2) -, que se ordene a privação
antecipada da liberdade do indiciado, do acusado ou
do condenado, desde que esses atos de constrição
pessoal
se
ajustem
às
hipóteses
previstas
no
ordenamento doméstico de cada Estado signatário
desse documento internacional. O sistema jurídico
brasileiro, além das diversas modalidades de prisão
cautelar,
também
admite
aquela
decorrente
de
sentença condenatória meramente recorrível” (JSTF
224/311).
Na mesma linha de entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123821-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“LIBERDADE PROVISÓRIA - Benefício pretendido -
Traficante de entorpecente - Crime hediondo - Lei
Federal n.o 8.072, de 1990, artigo 2o, inciso II -
Constitucionalidade - Ausência de qualquer modificação
no ordenamento jurídico brasileiro pelo Pacto de São
José da Costa Rica - Tratado que ressalva o resguardo
das Constituições Políticas e das leis ordinárias dos
países signatários - Ordem denegada” JTJ 216/324.
Ademais, em tese, ainda que o paciente fosse
eventualmente
primário,
com
bons
antecedentes,
com
residência fixa e ocupação lícita, não seriam fatores
impeditivos da custódia preventiva. Faz-se necessária uma
análise mais acurada das circunstâncias do delito e de suas
consequências
como
pressuposto
fundamental
para
a
avaliação da necessidade da prisão cautelar
Nesse sentido os Tribunais Superiores:
“As
circunstâncias
da
primariedade,
bons
antecedentes, emprego e residência fixa, por si sós, não
constituem motivos bastante para elidirem a decretação
da medida extrema, quando esta se reveste dos
elementos necessários e devidamente fundamentada
na garantia da lei penal e na conveniência da instrução
criminal. Ordem indeferida” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Flaquer Scartezzini - v.u. - DJU
09.03.92 - p. 2587).
“A circunstância de o paciente ser primário, ter bons
antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência,
não se mostra obstáculo ao decreto de prisão
preventiva, desde que presentes os pressupostos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123821-12.2020.8.26.0000 -Voto no
8
condições previstas no art. 312 do CPP” (Rel. Min.
Gilmar Mendes, HC 83.148/SP, 2a Turma, DJ
02.09.2005).
Porém, no caso de Thiago, verifica-se na certidão
de objeto e pé acostada aos autos de origem que é reincidente,
ostentando condenações definitivas por roubo e por furto,
além de uma vasta folha de antecedentes com 09 laudas (fls.
33/36 e 37/45 autos originários).
E também sob o fundamento da pandemia
mundial de covid-19, o pedido igualmente não merece
deferimento.
Conforme já consignamos no despacho com o qual
indeferimos o pedido de liminar (fls. 78/83), argumentos que
entendo pertinente serem reiterados, devemos ponderar que
todo o mundo está vivendo uma situação excepcional, com a
pandemia de covid-19, moléstia que, para contenção de sua
disseminação, necessita que toda a população evite contatos
pessoais, resultando na alteração de toda e qualquer rotina
administrativa anteriormente vigente, não apenas neste Eg.
Tribunal de Justiça de São Paulo, mas em todos os órgãos
públicos e particulares, empresas e comércio em geral.
A gravidade da situação sanitária em São Paulo
obrigou o Tribunal de Justiça a editar sucessivos provimentos
e comunicados, buscando adequar a forma de trabalho desta
Corte de Justiça, seja em primeiro ou segundo grau de
jurisdição. Tudo feito na medida do possível e em face da
inegável urgência imposta pela pandemia de coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123821-12.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Todavia, a complexidade fática do problema
sanitário se agrava sobremaneira a cada dia, fazendo com que
todo o Sistema de Justiça Brasileiro, ou seja, as Polícias
Militar, Civil e Federal, Ministério Público, Defensoria Pública,
Advogados, Magistratura etc., seja obrigado a encontrar
formas de adequação à situação atual.
Sendo
assim,
era
evidente
que
inúmeros
problemas surgiriam, pois todo o mundo, o Brasil incluído,
está vivendo uma situação inusitada.
Entretanto, a complexidade da situação carcerária
brasileira exige que os magistrados da área criminal atuem
com especial cautela, evitando decisões precipitadas e que
poderiam colocar em risco não apenas o próprio sistema penal
como um todo, mas, principalmente, afetaria a segurança da
sociedade.
Por oportuno, consigno que este relator tem plena
ciência da gravidade da pandemia de covid-19, porém, não é
possível deferir a liberdade provisória, com ou sem medidas
cautelares, tão somente com base no risco abstrato de
contaminação, pois é possibilidade que poderia atingir
qualquer indivíduo custodiado em alguma das 176 unidades
prisionais do Estado de São Paulo.
É certo que já há registros de presos
contaminados pela covid-19, inclusive com algumas mortes.
Por óbvio, não se pode negar que houve uma elevação do risco
de contaminação envolvendo toda a população carcerária,
mas não é razoável a determinação de imediata soltura de
todos os presos que, em tese, integrem o chamado “grupo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123821-12.2020.8.26.0000 -Voto no
10
risco” da covid-19, pois, reitero, o risco à segurança pública
deve igualmente ser considerado.
Além disso, em muitas comunidades carentes de
todo o Estado de São Paulo o perigo de contaminação seria
idêntico ou, quiçá, maior do que o atualmente existente nas
unidades prisionais estaduais. A imprensa tem noticiado
diariamente a forte elevação dos números de contaminados
nas regiões mais desprovidas do estado.
Portanto, entendo que, nos estritos limites do
habeas corpus, por ora, a manutenção do paciente no cárcere
encontra-se justificada. Reforço, em tese, toda a população
carcerária do Estado de São Paulo encontra-se em situação
semelhante e, sem a comprovação concreta de risco iminente de
contaminação, não há que se falar nem sequer em prisão
domiciliar.
Assim, feitas estas necessárias ponderações,
reitero, as mesmas que já havíamos feitos no despacho que
indeferiu o pedido de liminar, não se vislumbra, ao menos por
ora e nos estritos limites cognitivos do writ, flagrante
constrangimento ilegal ou nulidade notória, que justificasse a
concessão da ordem de soltura do paciente, pois há nos autos
elementos suficientes a justificar a manutenção da prisão
preventiva.
É necessário destacar que a liberdade provisória é
uma discricionariedade dada ao magistrado, ao qual cabe
analisar, em cada caso concreto, com necessária prudência,
quando a medida restritiva de liberdade se justifica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123821-12.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Não é, por qualquer ângulo que se analise, um
direito subjetivo do acusado.
Sem qualquer análise do mérito do processo, pelas
circunstâncias dos crimes apurados nos autos principais,
constata-se a possível periculosidade do agente, apresentando-
se como prudente sua segregação provisória, tanto para
preservar a ordem pública, como para assegurar eventual
aplicação da lei penal.
A propósito do tema:
“Tendo em vista a perigosidade do paciente, sua
audácia e atrevimento, ao contrário do que entende a
impetração,
é
de
se
manter
sua
custódia,
imprescindível ao resguardar da ordem pública ao se
evitar novas transgressões à lei. Não é lícito supor que,
singelamente posto em liberdade, o paciente venha a se
conduzir de forma adequada socialmente. O crime a ele
imputado, além de sua extrema gravidade, dissemina o
medo e permanente desassossego, tudo a minar o
normal convívio das pessoas em sociedade no Brasil”.
(Rel. Amado de Faria, HC no 990.10.480108-7, j. em
16.12.2009).
Cumpre destacar que se trata de crimes graves,
sendo um deles equiparado a hediondo (tráfico), circunstância
que necessariamente precisa ser considerada quando da
análise da concessão de qualquer benesse legal.
Sendo
assim,
a
reação
estatal
deve
ser
proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta do Poder
Judiciário, ao menos por ora, diante dos elementos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123821-12.2020.8.26.0000 -Voto no
12
nos autos, deve ser a manutenção da prisão cautelar do
acusado.
Nesse sentido:
“ [...] a situação relatada nos autos não recomenda a
concessão de liberdade provisória ao increpado, pois
havendo sinais indicativos da prática delitiva em seu
desfavor,
torna-se
recomendável
e
até
mesmo
necessária, ao menos por ora, a manutenção do
decreto da prisão preventiva, visando-se assegurar a
ordem pública e coibir a prática de tais delitos que,
pela sua gravidade, geram grande intranquilidade e
insegurança social.” (HC no 990.10.023610-5, 15a
Câm.
Criminal,
Rel.
Ribeiro
dos
Santos,
j.
08.04.2010).
Portanto, reforço, por ora, a manutenção do
acusado no cárcere é acertada; os requisitos da prisão
preventiva estão presentes e a segregação significa a
salvaguarda da ordem pública, razão pela qual não há se falar
em liberdade provisória, tampouco em aplicação das medidas
cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
com as modificações introduzidas pela Lei no 12.403/11.
Aliás, as modificações introduzidas por referida lei
nos dispositivos que regulam a prisão preventiva não constituem
impedimento à manutenção do paciente no cárcere, pois está
sendo processado pela prática de crime doloso punido com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos
(artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
Portanto, não se verifica constrangimento ilegal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123821-12.2020.8.26.0000 -Voto no
13
autorize a concessão do remédio heroico, bem como afronta a
quaisquer dos princípios invocados pelo impetrante.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
CAMILO LÉLLIS
Relator